Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-38.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001766-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE - CNPJ: 26.566.315/0001-94 (APELANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II - CNPJ: 37.464.187/0001-94 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE EXCLUSIVA DO CONDOMÍNIO VIZINHO INSTALADOS EM ÁREA ALHEIA. RUÍDO DENTRO DOS LIMITES ADMINISTRATIVOS. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DO ART. 1.277 DO CC. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta por condomínio residencial, objetivando a remoção de bombas d’água pertencentes ao condomínio vizinho e instaladas em sua área, sob alegação de ruídos, vibrações e interferência indevida no uso da propriedade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de indenização por danos morais formulado apenas em sede recursal; (ii) saber se a manutenção de bombas d’água de utilidade exclusiva do condomínio vizinho, instaladas em propriedade alheia, configura uso nocivo da propriedade, nos termos do art. 1.277 do CC; e (iii) saber se o atendimento aos limites de ruído previstos na legislação municipal afasta a tutela civil do direito de vizinhança.

III. Razões de decidir

3. O pedido de condenação em danos morais não foi formulado de maneira certa e determinada na petição inicial, limitando-se o autor às obrigações de fazer, o que torna inadmissível sua apreciação em grau recursal, por caracterizar inovação vedada pelos artigos 329 e 1.013, § 1º, do CPC.

4. A legislação administrativa que fixa limites objetivos de ruído não exclui a incidência do direito civil de vizinhança, que assegura ao proprietário o direito de fazer cessar interferências anormais, injustas ou desnecessárias, ainda que formalmente toleradas sob o prisma urbanístico.

5. A prova pericial judicial demonstrou que as bombas instaladas na área do apelante servem exclusivamente ao abastecimento do condomínio recorrido e causam desconforto aos moradores, além de atestar a viabilidade técnica de sua transferência para o terreno do beneficiário.

6. A manutenção de equipamentos de interesse exclusivo do vizinho em propriedade alheia, impondo-lhe ônus ao lugar e incômodos, configura uso nocivo da propriedade e violação à função social do domínio, não sendo razoável compelir o proprietário prejudicado a suportar encargos sem qualquer proveito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer.

Tese de julgamento
:

“1. É inadmissível, por inovação recursal, o pedido de indenização por danos morais não formulado de maneira certa e determinada na petição inicial.

2. Configura uso nocivo da propriedade a manutenção, em imóvel alheio, de equipamentos destinados ao uso exclusivo do vizinho, ainda que os ruídos emitidos estejam dentro dos limites previstos na legislação administrativa, impondo-se a remoção às expensas do beneficiário.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTE I
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, movida em desfavor do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTE II.

Prolatada a sentença (ID. 331504392) nos termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada por
Condomínio Residencial Diamante I
em desfavor de
Condomínio Residencial Diamante II
.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 310560936), o Condomínio Residencial Diamante I, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, alegando que: (i) a decisão baseou-se exclusivamente no laudo pericial, desconsiderando outras provas e o histórico do conflito; (ii) a perícia confirmou que os ruídos ultrapassam o recomendado pela NBR 10.151 (55 dB), norma que deveria prevalecer sobre a legislação municipal para fins de sossego e saúde; (iii) a localização das bombas, ainda que em sua área, causa transtornos de responsabilidade do Apelado; e (iv) deve ser aplicado o princípio da função social da propriedade para cessar o abuso de direito.

Requer a reforma da sentença para condenar o Apelado à remoção das bombas e danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, impõe-se analisar a admissibilidade do pedido de condenação em danos morais reiterado nas razões recursais.

Da análise detida da petição inicial (ID 310559881), verifica-se que, embora o Autor tenha incluído a expressão "Danos Morais" no nome da ação e citado jurisprudência sobre o tema na fundamentação, não formulou pedido certo e determinado de condenação pecuniária no capítulo dos pedidos finais. O rol de pedidos limita-se às obrigações de fazer (manutenção, transferência e abstenção de novas instalações).

Destarte, o artigo 329 do CPC veda a alteração do pedido após o saneamento do processo, e o artigo 1.013, § 1º, limita a devolutividade recursal às questões suscitadas e discutidas no processo. O princípio da congruência ou adstrição obriga o juiz a decidir a lide nos limites em que foi proposta.

Assim, inexistindo pedido condenatório expresso e quantificado na exordial, o pleito indenizatório formulado apenas na apelação constitui inovação inadmissível.

Portanto, NÃO CONHEÇO do pedido de indenização por danos morais. Quanto aos demais pontos (obrigação de fazer), presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a julgá-los.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Condomínio Residencial Diamante I em desfavor de Condomínio Residencial Diamante II.

Narra o Condomínio I que ambas as partes, são originários de um único empreendimento dividido no final da década de 1990, e compartilham um muro limítrofe, mas que as bombas d'água da parte requerida permaneceram em área pertencente ao autor, gerando barulho e vazamentos que afetam diretamente os moradores do Bloco B.

Aduz que buscou a solução do problema por diversas vezes junto à administração da parte requerida, sem obter êxito.

Sustenta que, além da inércia em resolver a questão, o síndico da parte requerida teria a intenção de instalar uma terceira bomba e construir uma casa de máquinas no local, agravando a situação de incômodo.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a imediata manutenção das bombas para cessar o ruído e a proibição de instalar novos equipamentos no local.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a transferência definitiva das bombas para a área da parte requerida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e pela condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A requerida apresentou contestação, argumentando, em síntese, que na verdade, os problemas de ruído e vazamento decorrem de uma bomba que pertence ao próprio Condomínio Residencial Diamante I.

Aduziu que, na época da divisão dos condomínios, que antes eram unificados, ficou acordado que o Condomínio Diamante I passaria a utilizar um poço artesiano, mas que a bomba de água do autor permaneceu em sua localização original, causando os transtornos agora reclamados.

Sustenta que não se opõe a retirar sua própria bomba de local próximo, contanto que a parte autora arque com as despesas da transferência. Pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se na prova pericial produzida, a qual constatou que os ruídos emitidos pelas bombas d’água objeto da lide encontram-se dentro dos limites permitidos pela legislação municipal (Lei nº 3.819/1999).

A pretensão autoral funda-se na alegação de ruído excessivo e na necessidade de remoção dos equipamentos. Contudo, a prova técnica pericial (ID 310560917), produzida sob o crivo do contraditório, foi contundente em descaracterizar a prática de ato ilícito pelo Apelado.

A controvérsia cinge-se à apreciação deste Colegiado em determinar se a manutenção de equipamentos (bombas d'água) de utilidade exclusiva do condomínio vizinho, instalados em propriedade do Apelante, configura uso nocivo da propriedade e interferência indevida, gerando o dever de remoção, a despeito de o nível de ruído aferido pela perícia estar dentro dos limites tolerados pela legislação municipal administrativa.

Analisando detidamente o posicionamento do juízo sentenciante, verifica-se que a decisão confundiu as esferas administrativa e civil. As normas de posturas municipais estabelecem limites objetivos toleráveis para a coletividade em geral, visando o ordenamento urbano. Contudo, elas não revogam o direito civil subjetivo do vizinho de fazer cessar interferências que, no caso concreto, mostrem-se anormais, injustas ou desnecessárias, nos termos do artigo 1.277 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITOS DE VIZINHANÇA . PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. FESTAS COM RUÍDOS EXCESSIVOS. INCOMÔDOS INTOLERÁVEIS. COMPROVAÇÃO . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. - O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, nos termos do artigo 1.277 do CC - Configura ato ilícito e dá ensejo à reparação por dano moral a reiterada realização de festas com ruídos excessivos, resultando na autuação da Autoridade Policial - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade . (TJ-MG - AC: 10000210841110001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Ademais, a sentença incorreu em equívoco fático ao atribuir a responsabilidade pelas bombas ao Autor apenas por estarem em seu terreno, desconsiderando a prova técnica que atestou que os equipamentos servem exclusivamente ao abastecimento do Réu.

O artigo 1.277 do Código Civil dispõe: "O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha."

Desta forma, reexaminando os elementos probatórios constantes dos autos, especificamente o Laudo Pericial Judicial (ID 310560917), extraem-se as seguintes conclusões fáticas incontroversas.

O perito respondeu categoricamente ao quesito nº 3 da parte requerida que as bombas, embora situadas na área do Apelante, "abastecem o Condomínio Requerido".

O laudo concluiu que "
os ruídos oriundos do funcionamento das bombas d'agua (...) causam desconforto aos moradores
".

Como se observa o perito expressamente indicou: "
desta forma indica-se a conclusão dos serviços de remoção da bomba do Condomínio Diamante I
".

O laudo registrou, inclusive com fotos, que o Apelado já iniciou obras em seu próprio terreno para a instalação de nova caixa d'água e bombas, evidenciando a viabilidade e a necessidade da transferência.

Aplicando-se a norma ao fato, verifica-se que a situação configura uso nocivo da propriedade. O Apelado utiliza-se da propriedade do Apelante para manter equipamentos de seu exclusivo interesse, impondo ao vizinho o ônus do lugar e o desconforto sonoro.

A circunstância do ruído estar tecnicamente abaixo de 65 dB(A) (limite municipal) não torna a interferência lícita perante o Direito Civil. A "anormalidade" da interferência, neste caso, não decorre apenas do volume do som, mas da própria injustiça da situação: um condomínio é obrigado a suportar barulho (ainda que moderado) e vibrações de uma máquina que não lhe serve, instalada dentro de seus muros, quando o beneficiário (vizinho) possui meios de alocá-la em seu próprio terreno.

Não é razoável perpetuar uma situação em que o Apelante suporta os encargos do espaço ocupado e poluição sonora, enquanto o Apelado aufere os benefícios (abastecimento de água) sem contrapartida. Isso violaria a função social da propriedade e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – Direito de vizinhança - Queda de muro divisório (propriedades confrontantes) - Obrigação de fazer, com pedido de reparação de danos materiais e morais - Existência de laudo técnico, elaborado por experto de confiança do Juízo, isento e equidistante dos interesses em conflito, que de forma clara apontou terem os demandados efetuado a construção do muro de divisa de forma irregular, sem projeto específico, sem observar a necessidade de construção de aterro e sistema de drenagem, fato este gerador do prejuízo noticiado - Ausência, também, de impermeabilização do muro de arrimo e rufo, o que provocou infiltração na parede da edícula e estufamento dos azulejos instalados - Situação que não configura força maior, nem responsabilidade da municipalidade - Afronta ao disposto no artigo 1.277 do Código Civil - Pedido de obrigação de fazer bem acolhido, com determinação de promoção de projeto de drenagem de águas pluviais no local e construção de novo muro de contenção, apto a suportar as obras realizadas no terreno, e ainda a colocação de rufo entre o muro que faz divisa com o imóvel dos primeiros autores - Danos materiais configurados e danos morais não configurados - Sentença que julgou a ação principal parcialmente procedente e improcedente a reconvenção que não comporta modificação - Acolhimento, contudo, em parte, do critério de fixação dos ônus decorrentes da sucumbência na sentença – Recurso dos réus parcialmente provido, recurso adesivo dos autores e recurso dos reconvintes não providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 00018904120128260070 Batatais, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 08/10/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)
Neste contexto, verifica-se dos autos ser o caso de proceder o pedido de obrigação de fazer consistente na remoção das bombas. O Apelado é o único beneficiário do sistema de bombeamento e deve arcar com os ônus de sua instalação e manutenção, devendo fazê-lo dentro de seus próprios limites territoriais, cessando a interferência indevida na propriedade vizinha.

A decisão recorrida, embora tenha se pautado na legalidade administrativa estrita, não observou a autonomia do direito de vizinhança e a realidade fática de que o equipamento é intruso na propriedade do Autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer, determinando que o Apelado (Condomínio Residencial Diamante II) providencie, às suas expensas, a remoção das bombas d'água e respectivos equipamentos da área do Apelante, transferindo-os para suas próprias dependências.

Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da obrigação, considerando a necessidade de obras civis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias na fase de cumprimento de sentença.

Inverte-se o ônus da sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$3.000,00, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026